Tribunal: TJBA
Processo: 0524936-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524936-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS DE SAO JOAQUIM e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANE PEREIRA LACERDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEGRALMENTE ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR QUITAÇÃO RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da execução por inexigibilidade do título, ante quitação reconhecida em decisão judicial transitada em julgado proferida em ação diversa, extinguiu o processo com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, do CPC, e condenou o Exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação em honorários, sustentando que, à época do ajuizamento da execução, o título era exigível, tendo a inexigibilidade decorrido de decisão superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, em razão de quitação do débito reconhecida judicialmente em outro processo, ainda que a decisão tenha sido proferida após o ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da sucumbência rege, como regra, a responsabilidade pelas verbas honorárias, integrando-se ao princípio da causalidade, que impõe os ônus processuais à parte que deu causa à instauração da demanda.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta, por si só, a condenação em honorários, devendo arcar com eles quem deu causa à propositura da ação, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.641.160/RJ).

O ajuizamento da Execução constitui o fato gerador que obrigou a parte Executada a contratar advogado e apresentar defesa, estabelecendo o nexo de causalidade apto a justificar a condenação do Exequente nos ônus sucumbenciais.

A decisão proferida em ação diversa, que reconheceu a quitação do contrato, declarou situação jurídica preexistente, evidenciando que o crédito executado não mais subsistia materialmente.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção total da Execução, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da parte Excipiente, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.646.557/SP).

Não se configura litigância de má-fé, pois inexiste demonstração de dolo específico na conduta do Apelante, sendo a má-fé exceção que demanda prova inequívoca, nos termos da orientação do STJ (REsp nº 1.123.195/SP).

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017, DJe 21.03.2017; STJ, REsp nº 1.646.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017; STJ, REsp nº 1.123.195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0524936-87.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelados FRANCISCA LUCIENE DE SOUSA SANTOS e OUTROS.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239